Tribunal: TJMT
Processo: 1014888-47.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014888-47.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), SOLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 10.464.002/0001-95 (AGRAVANTE), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (AGRAVADO), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE QUE APENAS A DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ATESTA A NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA BENESSE – ALEGAÇÃO DE ENFRENTAMENTO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

O fato de estar a empresa Agravante em recuperação judicial, e alegar dificuldades financeiras não possui o condão de, por si só, autorizar o deferimento de justiça gratuita, eis que há a necessidade de comprovação de tais alegações para que o benefício seja concedido, à luz do que dispõe a Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV)

“(...) 1. A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida. (...)”(N.U 0001996-85.2016.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
SOLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
, em face da decisão proferida pelo juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 4545-66.2018.811.0078, proposta pelo
ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO
, representado pela inventariante,
DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita.

Em síntese, a Agravante alega que está sob recuperação judicial, e que, por isso, não possui neste momento, recursos suficientes para arcar com valores das custas do devido preparo deste recurso, sob pena de se negar acesso à justiça.

Aduz que a decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita, todavia a Agravante é pessoa jurídica de direito privado que se encontra em processo de recuperação judicial, processo n. 4824-86.2017.8.11.0078 – Código 106568, em trâmite perante o Juízo da Comarca de Sapezal/MT.

Argumenta que atua no ramo de empresa especializada na venda de insumos e implementos agrícolas que está sofrendo dificuldades financeiras para manter suas atividades.

Ressalta que diferentemente do que sustenta o Magistrado “a quo”, não é necessário a demonstração documental de que a agravante esteja impossibilitada de arcar com as custas do processo, sendo fato notório a crise que o país enfrenta, somado ao fato de ser ela uma empresta que atravessa um estado de recuperação judicial.

Afirma que “(...)
Exigir que a empresa agravante junte aos autos balanços, balancetes, para demonstrar a sua hipossuficiência e/ou incapacidade econômica para enfrentar as despesas do processo, é criar obstáculo indevido a acesso à justiça”. (ID. Num. 5317586 – pág. 9); mas que no processo de recuperação judicial foi constatada a sua incapacidade financeira.

Defende a necessidade de deferimento da medida liminar, fundamentado no preenchimento dos requisitos que o justificam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No mérito, requer o provimento do agravo.

O pleito liminar foi indeferido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão recorrida, que
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 4545-66.2018.811.0078, proposta pelo
ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO
, representado pela inventariante,
DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pela empresa Agravante,
SOLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME
, em recuperação judicial.

Quanto à matéria, filio-me a corrente segundo a qual, defende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Desta forma, malgrado as alegações da Agravante, deve a parte que requer o benefício comprovar a
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, ainda que esteja em recuperação judicial, não bastando a declaração de hipossuficiência.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA INEXISTÊNCIA.

1.
Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ e do STF, a massa falida, quando demandante ou demandada, sujeita-se ao princípio da sucumbência (Precedentes: Ag 1031939/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, DJe 01.09.08; REsp 148.296/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, Segunda Turma, DJ 07.12.1998; REsp 8.353/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 17.05.1993; STF - RE 95.146/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 03-05-1985) 3. Recurso especial não provido. (REsp 1075767/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 18/12/2008) (destaquei)

Ainda:

Instituição financeira sob regime de liquidação extrajudicial. Assistência judiciária gratuita. Lei no 1.060/50. Precedente da Corte.

1. Já decidiu a Corte que a instituição financeira, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, pode desfrutar do benefício da assistência judiciária gratuita comprovando que efetivamente não dispõe de possibilidade para arcar com as custas do processo, o que não ocorre neste caso.

[..]

(REsp 599419/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2005, DJ 13/02/2006, p. 794). (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO.

1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ. [..] (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014) (destaquei)

No mesmo sentido, estão os julgados deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE OU ALARGAMENTO DAS PARCELAS – IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II – O fato de os recorrentes encontrarem-se em processo de recuperação não assegura, por si só, o estado de miserabilidade a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita . III - Ao aviar pedido de recuperação judicial , a empresa ou grupo econômico deve apresentar condições mínimas de viabilizar seu soerguimento, inaugurando sua pretensão com a prova da capacidade de pagamento das custas processuais exigidas, que no caso em exame não superam 0,03% do proveito econômico da recuperação judicial .

(N.U 1001098-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE REPAROS EM CAMINHÕES – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENESSE NEGADA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A condição de empresa recuperanda, por si só, não autoriza a concessão da benesse, cujo deferimento, cuidando-se de pessoa jurídica, exige respaldo probatório da real e atual falta de recursos líquidos disponíveis, à falta de comprovação nesse sentido a benesse deve ser indeferida. 2. Se há ativos na empresa recuperanda, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da liquidação extrajudicial.

(N.U 0001996-85.2016.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 19/06/2018)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020